Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO. ART. 932 DO CPC. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I – O único e exclusivo objeto do recurso de apelação interposto era a análise da legitimidade ou não do Banco Réu para figurar no polo passivo da demanda.
II – o RECURSO ESPECIAL No 1899781 – DF pacificou o entendimento no sentido de que o Banco do Brasil é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda sendo, a meu sentir, perfeitamente aplicável ao presente caso o art. 932 do CPC, que autoriza o julgamento monocrático.
III - Agravo regimental desprovido.